Tribunal: TJSP
Processo: 2199190-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, na parte objeto de recurso, determinou a emenda da petição inicial para a apresentação de documentos assinados de próprio punho ou, se assinados digitalmente, que contenham a chave ICP, com certificação por autoridade certificadora – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Ausência de impugnação dos executados em relação as assinaturas eletrônicas apostas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, na parte objeto de recurso, determinou a emenda da petição inicial para a apresentação de documentos assinados de próprio punho ou, se assinados digitalmente, que contenham a chave ICP, com certificação por autoridade certificadora – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Ausência de impugnação dos executados em relação as assinaturas eletrônicas apostas nos documentos apresentados – Validade da assinatura digital realizada pelo sistema "DocuSign", contendo e-mail dos signatários e IP de identificação do usuário – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.